Tribunal: TJDFT
Processo: 0706341-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0706341-58.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GILBERTO VIEIRA DE MELO, GILDO VIEIRA DE MELO, GILMAR VIEIRA DE MELO, FLAVIO VIEIRA DE MELO, GILSON VIEIRA DE MELO, MARIA LUCIA SCHNEIDER, MARISA DA SILVA MELO DO NASCIMENTO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OLIVIA DA SILVA MELO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal e Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – Iprev ontra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 221738323 do processo n. 0711174-36.2023.8.07.0018) que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva contra a Fazenda Pública promovido por Gilberto Vieira de Melo e outros, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença do agravante e homologou o cálculo da contadoria judicial. Em suas razões recursais (ID 65812459), o agravante sustenta que “a forma de incidência da taxa SELIC estipulada pela magistrada a quo incorre em anatocismo, qual seja, sobre o montante consolidado (principal + juros)". Defende que a Taxa Selic deve ser aplicada somente sobre a correção monetária do valor principal, ajustado até a entrada em vigor da EC n. 113/21. Depois disso, deve-se somar os juros fixados até essa data, para evitar a cobrança de juros sobre juros, pois entende que a Selic já inclui esses juros. Faz referência a julgados que entende amparar a sua tese. Argumenta não ser o caso de aplicação do disposto no art. 22, § 1°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ, haja vista que esse regulamento versa sobre a atualização de precatórios, o que não seria o caso em exame. . Afirma que a observância da referida resolução resulta na prática de anatocismo, de modo que estaria violado o disposto no art. 4° do Decreto n. 22.626/33 (Lei de Usura) e art. 884 do Código Civil. Faz menção a precedentes que entende amparar a sua tese. Menciona a inconstitucionalidade do art. 22, § 1°, da Resolução n. 303/2019 do CNJ. Aduz que “a redação do referido preceito viola o princípio do planejamento (ou programação), ao introduzir elemento que eleva a despesa pública ao arrepio do princípio da legalidade insculpido no artigo 167, inciso I, da Constituição Federal , pois faz incidir juros sobre montante que já foi, até então, devidamente compensado pela mora do Poder Público”. Arrazoa que "o Conselho Nacional de Justiça foi além da sua atribuição de regulamentar a atividade administrativa do Poder Judiciário no âmbito dos precatórios". Destaca que “a permanência da respectiva situação tem o condão de possibilitar a expedição de requisitórios em favor da parte exequente, o que denota a urgência deste pleito”. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de sobrestar os efeitos da decisão agravada. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão para que "o cálculo seja realizado sem incorporação dos juros anteriores, ou seja, que a taxa SELIC incida apenas sobre o montante principal". Sem preparo, em razão da isenção legal (art. 1.007, § 1o, do CPC). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Incialmente, transcreve-se a decisão agravada, in verbis: (...) Sem razão, o Poder Público. É que a aplicação da taxa SELIC sobre o montante principal já corrigido monetariamente, decorre diretamente do reajuste do valor nominal mediante correção monetária, sobre o total ajustado deve incidir a taxa SELIC, tendo em vista que esta abrange tanto a atualização monetária quanto os juros moratórios, conforme estabelece o Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto à metodologia de cálculo dos juros e da atualização monetária, estabeleceu-se que, a partir de dezembro de 2021, a taxa SELIC será aplicada sobre o montante consolidado até novembro de 2021, que inclui o crédito principal com a devida correção monetária e os juros moratórios, segundo o disposto na legislação vigente anteriormente (Resolução n. 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça, art. 22, §1o). Ressalta-se que a incidência da SELIC sobre o montante consolidado não configura anatocismo, mas sim uma adaptação decorrente de mudança legislativa que alterou os índices incidentes durante a tramitação processual. Com base nesses critérios, foi atualizado o Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal (https://sicom.cjf.jus.br/sicomIndex.php), que explica detalhadamente a metodologia de cálculo a ser seguida. Este manual pode ser utilizado como referência para a determinação dos valores e para solucionar possíveis dúvidas do agente encarregado dos cálculos. Finalmente, consigne-se que o Juízo não ignora a existência da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 7435/RS. Todavia, sabe-se que naquela ação não há determinação de suspensão do curso do processo ou qualquer outra medida, fazendo com que o texto normativo questionado continue com plena vigência. À vista do exposto, REJEITO impugnação do Distrito Federal e HOMOLOGO os cálculos da Contadoria de ID 214877236. Ressalte-se que a análise quanto ao indexador do débito exequendo depende de aprofundada análise do título judicial, o que se revela incompatível com o presente instante processual. De todo modo, destaca-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça caminha no sentido de chancelar a forma de cálculo disposta na r. decisão. Confira-se julgado recente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSASC. DISTRITO FEDERAL. REAJUSTE PREVISTO NA LEI No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. TEMA 864 DO STF. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. EC 113/2021. SELIC. INCIDÊNCIA. PERÍODO. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. 1. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ. 2. Indeferido o efeito suspensivo em ação rescisória, não se pode, por via transversa, rediscutir matérias que foram amplamente debatidas e impedir a eficácia de ação coletiva com título transitado em julgado. 3. O excesso de execução que pode ser objeto de impugnação ao cumprimento de sentença está relacionado à eventual divergência entre os parâmetros constantes no dispositivo do título judicial condenatório e os cálculos que justificam o pedido executivo. 4. A aplicação da taxa Selic sobre o montante consolidado não caracteriza a incidência ilegal de juros sobre juros, mas decorre da evolução legislativa para os encargos moratórios aplicáveis ao caso concreto, sob pena de atualização deficitária do débito existente. 5. A Selic é aplicada de forma prospectiva, sobrevindo o critério anteriormente aplicável, e sem aplicação de outros índices de atualização do débito (EC no 113/2021), motivo pelo qual não há cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1967719, 0744193-53.2024.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Acrescenta-se que o Exmo. Sr. Min. Herman Benjamin, em decisão proferida no REsp n. 2.114.626 (DJe de 20/12/2023), assentou “que a Resolução 303/2019 do CNJ, ao especificar a aplicação da SELIC ‘sobre o valor consolidado’, que inclui o crédito principal e os juros de mora até novembro de 2021, busca oferecer uma interpretação mais detalhada e prática dessa aplicação. Contudo, essa interpretação não deve ser confundida com a introdução de anatocismo, ou seja, a incidência de juros sobre juros, pois a resolução visa apenas elucidar a aplicação da taxa SELIC em consonância com as disposições constitucionais”. Cumpre esclarecer que, o e. Supremo Tribunal Federal, em 5/11/2024, reconheceu a existência de repercussão geral na questão, e definirá no julgamento do Tema n. 1.349: "se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros". Confira-se ementa do acórdão que reconheceu a repercussão geral: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Débito da Fazenda Pública. EC no 113/2021. Forma de incidência da SELIC. Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins que rejeitou impugnação à execução da Fazenda Pública, relacionada à forma de incidência da taxa SELIC sobre o valor da dívida. Isso ao fundamento de que o art. 3o da EC no 113/2021 impõe a incidência da SELIC sobre o valor consolidado do débito (principal corrigido mais juros). II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o art. 3o da EC no 113/2021 impõe uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda, com a incidência da SELIC sobre o valor consolidado da dívida (principal corrigido acrescido de juros). III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma a constitucionalidade e a aplicação imediata do art. 3o da EC no 113/2021, que estabeleceu “a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. 4. Em regra, a análise da forma de incidência da SELIC para a atualização do débito da Fazenda pressupõe o exame de matéria fática e probatória. O acórdão recorrido, contudo, a partir de interpretação direta do art. 3o da EC no 113/2021, consignou que o dispositivo constitucional definiu um método específico de cálculo de atualização, que orientaria a incidência da SELIC sobre o valor principal corrigido acrescido de juros. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. Constitui questão constitucional relevante determinar se o art. 3o da EC no 113/2021, ao dispor sobre a “incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento” de índice que engloba juros e correção monetária, fixou uma metodologia específica de cálculo de atualização dos débitos da Fazenda. IV. Dispositivo 6. Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o art. 3o da EC no 113/2021 determina a incidência da taxa SELIC sobre o valor do débito corrigido acrescido de juros. (RE 1516074 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 05-11-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-334 DIVULG 07-11-2024 PUBLIC 08-11-2024). Registra-se que não houve a determinação de suspensão nacional dos processos disposta no art. 1.035, § 5o, do CPC. Por isso, até que sobrevenha a orientação vinculante da Corte Suprema (art. 927, III, do CPC), remanesce hígida a jurisprudência destacada anteriormente. Além disso, ausente o requisito do perigo de dano, visto que não foi determinada a expedição imediata de requisitório, o que ocorrerá após a preclusão da decisão agravada. E o agravante informou a interposição do recurso na origem. Nessa linha, como há necessidade da presença cumulativa dos requisitos relativos à probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ao menos nesta análise inicial, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores do pedido de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora